Tribunal: TJBA
Processo: 8126690-22.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126690-22.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: FERNANDA CONTREIRAS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática de ID 103131838 que negou provimento à sua apelação, confirmando a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a legislação municipal que define limite de baixo valor inferior ao estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça afasta a aplicação da Resolução nº 547/2024 do CNJ; e se estão preenchidos os requisitos cumulativos para a extinção sem julgamento do mérito. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento vinculante do Tema 1184, assentou que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor em decorrência da ausência do interesse de agir, com amparo no princípio constitucional da eficiência administrativa. 4. O parâmetro de R$ 10.000,00 fixado na Resolução nº 547/2024 do CNJ atua como teto nacional legítimo de racionalização da atividade judiciária, prevalecendo sobre disposições locais em matéria de gestão do acervo processual dos tribunais, respeitada a competência de cobrança administrativa do ente federado. 5. Constatado nos autos que o valor da causa de R$ 6.182,61 é inferior ao limite legal de referência e que o processo permanece sem movimentação útil por prazo superior a um ano, sem localização de patrimônio penhorável, resta configurado o preenchimento cumulativo dos pressupostos autorizadores da extinção do feito. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8126690-22.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada FERNANDA CONTREIRAS DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO , nos termos do voto da relatora.